Tribunal: TJMT
Processo: 1005544-45.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Vistos, etc.
Oportunizado a comprovação da hipossuficiência alegada, sobreveio a juntada de declaração de hipossuficiência e certidão simplificada.
Os documentos juntados não comprovaram hipossuficiência para fins recursal. Além disso, embora faça alegações de que a figura do único proprietário se confunde com a da própria empresa, também não faz prova da sua dificuldade financeira.
Posto isto, ausente elementos para apreciação da hipossuficiência alegada, indefiro o pedido.
Intimem-se para regularizar o pagamento do preparo.
Decorrido prazo, com o sem o pagamento, certifiquem-se e façam-me cls.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator